Tribunal: STF
Processo: RHC 66803
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALICIA. DEFICIÊNCIA
DA DEFESA PATROCINADA POR DEFENSOR DATIVO. COLIDENCIA DE INTERESSES
DOS REUS QUE VEDARIA A NOMEAÇÃO DE ADVOGADO ÚNICO. ALEGAÇÕES
INDEMONSTRADAS E INCOMPROVADAS.
RHC IMPROVIDO.